Tribunal: TCU
Processo: 029.219/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Sandoval José de Luna, prefeito municipal de Cupira/PE na gestão 2009-2016 (peças 122 e 134-136), em face do Acórdão 1061/2022  TCU  2a Câmara, Ministro Relator Aroldo Cedraz

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Sandoval José de Luna contra o Acórdão 1061/2022-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual foi julgado recurso de reconsideração por ele interposto. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se inalterados os termos do Acórdão 1061/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, ao embargante.